Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 3o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA ILÍCITA DE SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS QUE TEVE COMO ALVO ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido ela presa em flagrante logo após a comercialização de substâncias de uso proscrito e na posse de entorpecentes, conforme apurado em juízo, mantem-se a condenação.

3. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório.

4. Não há que se falar em desclassificação do crime, tendo o réu praticado a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se a prova dos autos é segura no sentido da difusão ilícita da droga e não apenas mero auxílio a outrem para o uso indevido.

5. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 é de natureza objetiva, incidindo quando o tráfico de drogas envolver ou visar atingir criança ou adolescente.

6. Recurso conhecido e não provido.